Tribunal: TJES
Processo: 5004712-96.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004712-96.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMA SANTOS PEREIRA
RECORRIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDMA SANTOS PEREIRA
contra a sentença proferida em ID
5440820
, nos seguintes termos:

Por fim, como não se entendeu pelo descumprimento do contrato ou da lei de proteção ao consumidor, não há que se falar em lesão moral e muito menos em dever de reparar
.

Ante o exposto, julgam-se IMPROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral.

Somente o segundo recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente, conforme certidão ID 5440832.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
5440820
que:

Trata-se de ação ajuizada por EDMA SANTOS PEREIRA
(jus postulandi)
em face de ELECTROLUX DO BRASIL S/A e LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, por meio da qual alega, em 22/02/2022, adquiriu ar condicionado pela monta de R$2.199,00, ocorre que na vigência da garantia o produto apresentou vício, assim, foi informado endereço da assistência técnica, contudo, ao chegar ao local, percebeu que se tratava de endereço falso. Nesse viés, posteriormente foi encaminhado técnico para analisar o produto, no entanto, esse informou que nada poderia ser feito, já que a instalação foi feita por terceiros, razão pela qual postula a reparação material e a compensação moral.

É o quanto basta.

Antes de adentrar ao mérito, contudo, constato a incompetência do juízo para conhecer do feito, ante a necessidade de prova incompatível com o rito da Lei 9.099/1995.

Analisando o contexto fático-probatório construído nos autos, vê-se que foi apresentado fotos da instalação (ID nº 5440815) feita por terceiros e que a Recorrente não oportunizou a avaliação do produto. Assim, não foi possível verificar sequer se as falhas foram decorrentes da instalação inadequada por terceiros ou de defeito na fabricação do produto.

Diante do cenário descrito, entendo que as provas produzidas nos autos não são suficientes para esclarecer a matéria fática essencial ao deslinde do feito. Nesse sentido, é necessária a realização de perícia técnica para identificar se de fato houve instalação incorreta do produto e se há relação entre o dano que se apresentou e eventual uso indevido.

A necessidade de perícia técnica torna a causa em demasiado complexa, havendo incompetência absoluta para que o feito seja apreciado em sede de juizados especiais. Destaque-se que a incompetência em razão da complexidade da causa é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício pelo julgador.

Na linha do entendimento aqui encampado, veja-se julgado:

RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS ATENDIDOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO AUTORAL DE VÍCIO DO PRODUTO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MOTOCICLETA. DEFEITO RECALCITRANTE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS POR AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS SUPOSTOS VÍCIOS EM SEDE DE JUIZADOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA VERIFICADA. JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO, EX OFFICIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB O FUNDAMENTO DE INCOMPETÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO.

(TJBA. 4ª TURMA RECURSAL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO DE Nº. 0145847-83.2021.8.05.0001. RELATORA: MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA. PUBLICAÇÃO EM: 25/07/2022)

Assim, considerando o que dispõe o enunciado n. 54 do FONAJE: “A menor
complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da
prova e não em face do direito material”, urge a reforma da sentença, para
reconhecer a incompetência do Juizado Especial.

Ante o exposto, voto no sentido de EXTINGUIR O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A COMPLEXIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

Sem custas nem honorários, ante o resultado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)